Tribunal: STF
Processo: HC 229024
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.